Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-23.2018.8.11.0019
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000200-23.2018.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), Prefeito de Porto dos Gaúchos (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 796 DO STF – IMUNIDADE– ITBI –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADA – DISTINÇÃO – CAPITAL SOCIAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL – RECURSO ACOLHIDO.

1. Embora no Tema 796 tenha sido firmado o entendimento de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da República não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, o tema em questão não aborda a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município.

2. Recurso conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração propostos por
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra a decisão que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 796 do STF).

Em síntese, a parte embargante alega erro material diante de trecho estranho aos autos, bem como ausência de fundamentação sobre o fundamento de que não há menção, uma vez sequer, sobre o (i) valor venal, (ii) valor de mercado ou (iii) valor de avaliação dos bens imóveis no julgamento do Tema 796-STF.

Ao final, requer seja feita a distinção ao tema e a admissão do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 199703247).

Sem contrarrazões, conforme id. 202762683.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

In casu ̧
assiste razão o embargante.

Na oportunidade de realização da distinção, restou decidido que:

“Evidente que a matéria, apesar de não expressamente delimitada, está incluída na razão de decidir da Corte Suprema, aliás, tal conclusão fica clara ao assentar o Ministro Alexandre de Moraes que “Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.”

Ocorre que havia forte apelo do recorrente para que fosse reconhecido o entendimento de que a controvérsia relacionada a diferença entre o valor venal e o valor de mercado na incidência do ITBI extrapolava o decidido no Tema 796-STF e assim vinha sendo reconhecido em diversos tribunais, matéria que não foi devidamente analisada.

Assim, verifico que a decisão deixou de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual o seu saneamento é medida que se impõe.

Pois bem.

O recorrente discute a abrangência da imunidade positivada no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, mais especificamente, se a imunidade sobre a integralização de bem imóvel no capital social de pessoa jurídica abrange a diferença entre o montante subscrito, quando este for considerado pelo valor contábil, e o valor venal do referido imóvel.

Sabidamente, o Supremo Tribunal Federal publicou a Tese 796 que estabelece: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Ocorre que, na espécie, discute-se a incidência da imunidade sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo município, e o valor integralizado ao patrimônio.

Logo, é possível observar que a controvérsia em análise difere do paradigma firmado no Recurso Extraordinário nº 796.376.

Inclusive, esse é o entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2.
Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG.
3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57836 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-04-2023

PUBLIC 04-04-2023)”

(...) Analisados os autos na origem, observa-se que a questão de fundo debatida no mandamus não possui estrita aderência ao Tema 796, além de caracterizar questão de fato e de direito de incidência anterior própria aplicação da tese da CORTE, inviabilizando o conhecimento da reclamação. Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município, e não pelo valor declarado pelos interessados no negócio jurídico para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação infraconstitucional do disposto no art. 23, da Lei 9.249/1995”

Decisão monocrática em Recurso Extraordinário nº 1.456.267 MT

“Constata-se que a controvérsia trazida na espécie não é mesma que conduziu à tese firmada no Recurso Extraordinário n. 796.376.
Embora no Tema 796 tenha sido firmado o entendimento de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da República não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, naquele processo discutia-se o valor excedente destinado à criação de capital de reserva.
Na espécie vertente, discute-se a incidência, ou não, da imunidade prevista no § 2º do art. 156 da Constituição da República sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo fisco, e o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social”.

Assim,
constata-se que há distinção entre o presente caso e a tese firmada no Tema 796-STF.

Diante disso,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
, em relação à decisão de id 196384690, para torná-la sem efeito e dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com novo exame de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024